Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos.
2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV.
3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.